Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705332-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO DO NRPAN - GAMA/DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESTADO DE GOIÁS, 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42238996, inadmitiu o recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO DO NRPAN - GAMA/DF, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, por sua vez, em razão de economia processual e a fim de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais dissonantes, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista a indicação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) à representativo da uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 51453641). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029